Tribunal: TJSP
Processo: 2097738-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação popular – Pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto 65.561/21, em relação a parceria com a Fundação ABC – Provas trazidas aos autos até este momento não apontam para, por exemplo, a existência de superfaturamento ou mesmo de desvios de recursos públicos - Desprovimento do recurso